Tribunal: TJPA
Processo: 0809197-47.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809197-47.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO CRASSO DA DECISÃO POR ESTAR FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NOS TERMOS DO ART. 197 DA LEP E 268 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não houve erro crasso na decisão recorrida, que determinou a contagem em dobro do tempo de pena cumprida em situação degradante, uma vez que se encontra fundamentada em precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC nº 136.961, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/06/2021)

2.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O decisum vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial,
ex vi
do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte. Preliminar acolhida.

3.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,
29
de novembro de

2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
CORREIÇÃO PARCIAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
ora recorrido, que determinou a contagem em dobro do tempo de pena cumprido por
LANDERSON MIRANDA DA SILVA
em situação degradante.

O recorrente afirma que o decisum recorrido causou tumulto no processo, pois o precedente do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 136691, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca), não tem caráter
erga omnes
, bem como o próprio Juízo a quo deu causa à superlotação e a situação degradante na qual o recorrido cumpre a reprimenda.

Pediu o provimento do recurso a fim de cassar a decisão recorrida e que fosse proibida sua concessão em outros processos.

O Juízo
a quo
prestou suas informações (doc. Id nº 6372037)

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da correição parcial, tendo em vista que o recurso cabível para impugnar a decisão é o agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, na condição de
Custos legis
, suscitou a preliminar de não conhecimento da correição parcial, pois a via adequada para combater a decisão recorrida é o agravo em execução penal.

Inicialmente, não há que se falar em erro crasso por parte do juízo a quo, uma vez que sua decisão determinando a contagem em dobro do tempo de pena já cumprido em situação degradante, está motivada no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961, cuja ementa segue transcrita
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.

- Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça.

- Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade.- um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019
.

(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Por outro lado, esclareça-se que a decisão foi prolatada em sede de processo de execução penal. Desse modo, o recurso para sua impugnação é o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Por isso, a correição parcial é manifestamente incabível, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Nesse sentido, já decidiu a 3ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte:

CORREIÇÃO PARCIAL – PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM – REJEIÇÃO DE PLANO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, nos termos do disposto no art. 197 da lei nº 7.210/84. Indubitável o cabimento do Agravo em Execução Penal por já ter sido manejado pelo próprio órgão ministerial em casos idênticos. Princípio da fungibilidade afastado. Pedido de liminar se confunde com o mérito. Correição Parcial rejeitada de plano conforme dispõe o art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Unânime(6621553, 6621553, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29
de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/12/2021